Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 CPC. REQUISITOS AUSENTES. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INOCORRENTE. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento juntado tão somente em grau de revisão.
2. Não houve cerceamento de defesa ou omissão na sentença. Vícios afastados.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
4. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem o supre.
5. Na questão, revela-se adequada a prestação alimentícia no valor correspondente a 7% (sete por cento) da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos obrigatórios (IR e INSS).
6. Não é possível a condenação do apelado nas sanções da litigância de má-fé, quando não demonstrado o improbus litigator.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.